Tribunal: STF
Processo: AI 233271
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA - Agravo regimental contra despacho que afastou a
incidência do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo e
determinou a baixa dos autos ao TRT para que ali se decida qual
critério legal substitutivo do adotado é aplicável.
I - Improcedência da alegação de julgamento extra petita:
a decisão agravada se limitou a afastar a vinculação ao salário
mínimo, nos termos do pedido formulado no RE; seja como for, o
direito ao adicional de insalubridade - reconhecido pelas instâncias
ordinárias e não contestado pelo empregador - não pode ser
inviabilizado pela proibição de vinculação ao salário mínimo.
II - Impossibilidade da fixação de parâmetros a serem
observados pelas instâncias ordinárias na substituição do critério
afastado, para evitar possível reformatio in pejus: não deve o STF
prevenir a ocorrência de evento futuro, incerto e inteiramente
situado no plano da legislação ordinária, escancarando para as
partes a via expressa da reclamação.
III - Improcedência da alegação de que os autos deveriam
retornar à primeira instância: a questão é de mérito, e não de
validade das decisões ordinárias. Segue-se que, ao negar provimento
ao recurso ordinário, o acórdão do TRT substituiu a sentença de
primeiro grau: se, fazendo-o indevidamente a manteve e contrariou a
Constituição, esse o error in judicando a corrigir.